Tribunal: STF
Processo: RE 630852
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por UNIMED – Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda. –, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, em que se discute a constitucionalidade de reajuste de valores pagos a plano de saúde em razão da idade.
    2. Requerem admissão no feito, na condição de amici curiae, (i) o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais nos Tribunais Superiores – GAETS (petição nº 39265/2017) e (ii) a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – UNIDAS (petição nº 379/2020). 
    O art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos e entidades, na qualidade de amici curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.
    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.
    A utilidade e conveniência da intervenção do amicus curiae ao também deverão ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir o seu pleito de ingresso no processo. Por isso é que o art. 138 do CPC 2015 lhe confere um poder discricionário (“O juiz ou o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir...”), e não vinculado.
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar em direito subjetivo à habilitação nessa condição.
    In casu, presentes, nos moldes do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, os requisitos legalmente exigidos para a sua intervenção, assim como a utilidade e a conveniência de sua atuação, considerado o caráter técnico das justificativas apresentadas e a amplitude de sua representatividade, defiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais nos Tribunais Superiores – GAETS.
    Noutro giro, no que concerne ao pedido da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – UNIDAS –, observo que foi formulado por meio petição nº 379/2020, recebida em 7.1.2020. Ocorre, porém, que o processo foi incluído em pauta para julgamento por meio de publicação no DJe extra nº 283/2019, divulgado em 17.12.2019 e publicado em 18.12.2019.
    Evidente, pois, a extemporaneidade do pedido de admissão como amicus curiae, uma vez que já assentou esta Corte que somente podem ser assim admitidos os interessados cujos pedidos foram deduzidos até o encaminhamento do feito à pauta do Plenário. Colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ADI 2135 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo. 4. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. 5. Agravo desprovido”. (ADPF 449 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ADI 2435 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015)
    “Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 1. É manifestamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre norma (art. 56 da Lei nº 9.430/96) cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo que em recurso extraordinário. 2. Aplicação do art. 4º da Lei nº 9.868/99, segundo o qual "a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator". 3. A alteração da jurisprudência pressupõe a ocorrência de significativas modificações de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando muito, a superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes, o que não se verifica no caso. 4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 4071 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2009, DJe-195 DIVULG 15-10-2009 PUBLIC 16-10-2009 EMENT VOL-02378-01 PP-00085 RTJ VOL-00210-01 PP-00207, destquei)
    Nesse sentido, ainda: RE 606199, Ministro Teori Zavascki, decisão de 30.8.2013. DJe 4.9.2013; ADI 4439, Ministro Ayres Britto, decisão de 2.10.2012, DJe 8.10.2012; ADPF 186, Ministro Ricardo Lewandowski, decisão de 16.11.2011, DJe 18.11.2011; ADC 16, Ministro Cezar Peluso, decisão de 4.11.2009, DJe 9.11.2009.
     Já incluído o presente feito na Pauta do Plenário, inadmissível pedido formulado posteriormente.
    Assim, forte na extemporaneidade do requerimento, indefiro o pedido da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – UNIDAS.
    3. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC –, já admitido como amicus curiae, requer a juntada de procuração e que futuras intimações sejam feitas em nome dos causídicos (petição nº 80986/2019).
    Observe-se.
    4. Ante o exposto:
    a) Defiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais nos Tribunais Superiores – GAETS (petição nº 39265/2017). Nos termos do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, faculta-se-lhe a apresentação de informações e de memoriais escritos nos autos, e sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito do presente recurso;
    b) Indefiro o pedido da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – UNIDAS – extemporaneamente formulado (petição nº 379/2020);
    c) Defiro a juntada de procuração dos causídicos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC – e determino que futuras intimações sejam feitas em seus respectivos nomes (petição nº 80986/2019).
    À Secretaria para a inclusão do nome dos interessados e patronos.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora